Tribunal: TJDFT
Processo: 0748527-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DÉBITO REMANESCENTE. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NOVOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Na hipótese, o condomínio exequente agrava de decisão proferida pelo d. Juízo “a quo” que homologou os cálculos referente a dívida remanescente (taxas condominiais) até dezembro de 2022, sustentando que o correto é a homologação da planilha de cálculos com o valor do débito atualizado até a data de sua elaboração (junho de 2023).

2. Conforme jurisprudência do colendo STJ, em execução de título extrajudicial de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, é possível a inclusão das parcelas vincendas e inadimplidas durante a execução. Portanto, aludidas parcelas devem ser incluídas no cálculo remanescente e atualizado da dívida para fins de prosseguimento da execução, abatidos os valores/taxas condominiais efetivamente quitadas pelo devedor.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar nova remessa dos autos à d. Contadoria Judicial visando a elaboração do efetivo saldo remanescente da dívida exequenda.